Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-36.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-36.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELDO EGON WEIRICH - CPF: 134.912.290-49 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), ENI SCHEPP WEIRICH - CPF: 452.025.241-53 (APELADO), PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - CPF: 032.800.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL – VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO – SUFICIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.

A juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial, e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000363-36.2019.8.11.0029

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

NELDO EGON WEIRICH E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana-MT,
MM. Juiz Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1000363-36.2019.8.11.0029
,
ajuizada em face de
NELDO EGON WEIRICH e ENI SCHEPP WEIRICH
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, condenando o ora apelante ao pagamento apenas das custas processuais.

Irresignada, a instituição financeira recorrente inicialmente aduz que não deixou de dar o andamento regular à presente lide, pois promoveu todos os atos necessários para o prosseguimento do feito quando instado pelo juízo a fazê-lo.

Informa que o d. julgador de primeiro grau solicitou a juntada da cédula de crédito original, de forma que
“atendeu o despacho informando que os documentos digitalizados e assinados digitalmente, tem o mesmo valor que os originais”.

Elucida que embora “
o título executivo seja um título de crédito, é ele classificado como um título de crédito impróprio, eis que, na qualidade de título de financiamento, não se enquadra – completamente – no regime jurídico-cambial
”. Assim, discorre que conquanto “
a jurisprudência tenha antigo posicionamento no sentido de que o original dos títulos endossáveis deve estar fisicamente no processo, vemos que, pela própria dinâmica tecnológica e de avanço institucional do Poder Judiciário Mato-grossense, impossível é que, no presente caso, tal ocorra
”.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento deste apelo, para que seja anulada a r. sentença, bem como determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação (Id 42454951).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 42454959).

O preparo foi recolhido (Id 42454953 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelante, ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
NELDO EGON WEIRICH
e
ENI SCHEPP WEIRICH
, alegando, em suma, que os requeridos firmaram com o requerente Cédula de Crédito Bancário nº 131.906.847, em que foi disponibilizado crédito aos mesmos de até o limite de R$153.280,81 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), contudo, tornaram-se inadimplentes, o que motivou a exigibilidade da integralidade da dívida, qual seja, R$200.034,53 (duzentos mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Apura-se que após a apresentação de embargos monitórios e impugnação respectiva, o d. juízo evidenciou a necessidade da juntada original do título que se pretendia dar eficácia executiva, oportunidade em que intimou o requerente, ora apelante, para apresentação do mesmo, estabelecendo o prazo de cinco dias para tanto (Id 42453540).

Por meio da petição de Id 42453543, a instituição demandante manifestou pela desnecessidade da juntada do título original, em que pese ter diligenciado para encontrá-los, porém, sem êxito, sobrevindo a r. sentença hostilizada, em que o Magistrado a quo entendeu que a jurisprudência é clara no tocante a necessidade da peça monitória ser instruída dos documentos originais, e, a par disso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, condenando a ora apelante ao pagamento apenas das custas processuais.

Inconformado, o banco apelante alega que a inicial foi instruída com documentos aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, além de viabilizar a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, já que a cópia da Cédula de Crédito Bancário é documento apto a instruir a ação monitória.

Pois bem. Trata-se de Ação Monitória aparelhada com cópia de Cédula de Crédito Bancário, em que se deve examinar a possibilidade do ajuizamento da ação sem a apresentação do título original, haja vista tratar-se de título endossável.

O art. 26 da Lei nº 10.931/2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, dentre outros, diz que:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
”.

Por sua vez, o § 1º do art. 29 dispõe que "
A Cédula de Crédito Bancário
será transferível mediante endosso em preto
, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula
".

A finalidade da determinação judicial de exibição do original é certificar a ausência de circulação do título, isto é, garantir a identidade entre o credor que ora demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Porém, no caso dos autos, entendo desnecessária a exigência de apresentação da cártula original, haja vista que a ação foi inicialmente instruída com a versão digitalizada do título executivo, devidamente apresentada por advogado.

Isso porque, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. Confira-se:

“Art 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 2º A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor”.

O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados por advogado, e os originais, para fins de instrução processual. Eis o teor do art. 425, VI do CPC/15:

“Art. 425. Fazem
a mesma prova
que os originais:

VI – as
reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular
, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados,
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
.

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º
Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria
.”

Observa-se que o § 2º do art. 425 expressamente dispôs acerca das cópias digitais dos títulos executivos extrajudiciais, facultando ao Juízo a determinação de depósito do original em cartório ou secretaria.

A meu ver, resta nítida a intenção legislativa de permitir a discricionariedade do juiz de, ao analisar o caso concreto, entender essencial ou dispensável a apresentação da cártula física,
pois não houve ressalvas normativas a respeito dos títulos de natureza cambial
, de forma que não considero razoável o entendimento de que, em se tratando de título endossável, a faculdade do magistrado prevista no § 2º se converteria em verdadeira obrigação.

Constata-se que a única ressalva feita pelo legislador processualista na redação do art. 425, inciso VI do CPC/15 foi com relação à alegação motivada e fundamentada de adulteração do documento, situação que naturalmente exigiria do credor a exibição da cártula física.

No caso dos autos, inexiste questionamento sobre a autenticidade do título digitalizado, de forma que a ele se atribui os mesmos efeitos jurídicos do original.

Deve-se ter em mente que o propósito do Judiciário de fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais essencialmente requer a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais acerca da segurança da informação.

Além desses aspectos, deve também ser considerado o risco de atribuir à secretaria do Juízo o árduo ônus de custodiar tantos títulos de crédito de grande monta, mormente quando não há mais autos físicos em que se possa inseri-los.

Sob esse prisma, colaciono alguns precedentes quanto à desnecessidade de apresentação do título original quando os autos foram instruídos com cópia digitalizada do título executivo, apresentada por advogado, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS
– RESOLUÇÃO Nº. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei nº. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução nº. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.
”
(N.U 1009894-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO – FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA EFETUADA ANTERIORMENTE À RESTAURAÇÃO DO PROCESSO –
DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessária a juntada do título original ao processo executivo restaurado, visto que a execução é fundada em sentença transitada em julgado, com penhora nos autos à época do extravio
. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos”.
(N.U 1006306-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

“APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTRUIR A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUNTADA DA CÓPIA DO PACTO ACOMPANHADA DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO
– DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA TANTO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
Descabe a determinação para juntada do original do contrato firmado entre as partes. A cópia do contrato de prestação de serviços, acompanhada do demonstrativo de débito é suficiente para o ajuizamento de Ação Monitória”
.
(N.U 0003222-70.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

No mesmo trilhar é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. 1. A ação monitória compete àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou, ainda, adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer.
2. Segundo exegese do artigo 225, do Código Civil e artigos 411, inciso III e 422 do Código de Processo Civil, qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas em seu conteúdo, desde que sua conformidade com o documento original não seja impugnada por aquele contra quem foi produzida.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”
(TJ-GO – APL: 01848330320158090132, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE.
– A execução de cédula de crédito bancário pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que se fundamenta, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito (STJ, REsp 1086969/DF).
”
(TJ-MG – AC: 10015170003535001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito perante o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020